Tribunal: STF
Processo: RE 156524
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-17
Data de publicação: 1994-05-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREPARO - INDISPENSABILIDADE -
INSIGNIFICANCIA DO VALOR DEVIDO - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO - DESERÇÃO DO RECURSO - EMBARGOS RECEBIDOS.
           - A EXIGIBILIDADE DO PREPARO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MESMO APÓS A VIGENCIA DA LEI N. 8.038/90 - TEM SIDO RECONHECIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RAZÃO PELA QUAL NÃO SE
PODE PRESCINDIR DA EFETIVAÇÃO DESSA NECESSARIA PROVIDENCIA IMPOSTA
PELA LEI. PRECEDENTES.
           - A EVENTUAL INSIGNIFICANCIA DO VALOR CORRESPONDENTE AO
PREPARO NÃO TEM O CONDAO DE EXONERAR A PARTE RECORRENTE DO DEVER DE
EFETIVA-LO, DESDE QUE O QUANTUM DEVIDO POSSUA EXPRESSAO MONETÁRIA.
PRECEDENTES DO STF.
           - A FALTA DE EFETIVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL GERA,
COMO NECESSARIA CONSEQUENCIA DE ORDEM PROCESSUAL, A DESERÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO.